Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600227-19.2022.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAçãO DE OMISSãO DE PRESTAçãO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 05/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização de omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600227-19.2022.6.16.0000, pelo partido União Brasil - União (fusão do DEM e PSL), nos autos de
Petição nº 887-14.2012.6.16.0000 (SADP) - Acórdão nº 45.639, referente ao Partido Social Liberal -
PSL, das Eleições de 2012, julgadas não prestadas, .
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (REQUERENTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI (REQUERENTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998331
07/07/2022
19:05
Acórdão
Acórdão

Num. 42998331 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719052876500000041970305
Número do documento: 22070719052876500000041970305
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:32:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.861

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600227-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2012 – REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE
OMISSÃO DE CONTAS ELEITORAIS. PARTIDO SOCIAL LIBERAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO
NO ARTIGO 80, §2º, ‘B’ DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.
1. O partido resultante da fusão de duas legendas é legítimo para, no prazo de 90 dias da fusão, requerer a
regularização de contas das agremiações fundidas, nos termos do artigo 62 da Resolução TSE nº 23.604.
2. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos previstos 80, “b”, da Resolução TSE
23.607. Inexistência de recebimento de recursos públicos ou de fontes vedadas. Regularização deferida, com
o levantamento da penalidade de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário, nos termos do
artigo 80, §5º, da Resolução TSE nº23.607.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização das contas do Diretório
Estadual do Paraná do partido referentes às eleições de 2012, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022

Num. 42998331 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719052876500000041970305
Número do documento: 22070719052876500000041970305
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:32:35
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de Regularização de Contas apresentado pelo UNIÃO BRASIL - PARANÁ -
ESTADUAL, referente às contas da campanha eleitoral do pleito de 2012 do PARTIDO SOCIAL
LIBERAL, que foram julgadas não prestadas nos autos de Petição nº 887-14.2012.6.16.0000, com a
imposição de proibição de repasse de quotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência.
Sustenta que o Partido Social Liberal e o partido Democratas fundiram-se, criando a agremiação União
Brasil, que está devidamente legitimada a requer a regularização das contas, com fulcro no artigo 62 da
Resolução TSE nº 23.604/2019. Ao final, requer o deferimento da regularização com o afastamento da
penalidade imposta.
As contas da agremiação foram apresentadas via SPCE, em 04/05/2022 (ID 42952978).
Certificada a juntada da decisão proferida nos autos de Tutela Antecipada Antecedente nº 0600229-
86.2022.6.16.0000, que deferiu o pedido, em caráter excepcionalíssimo, conferindo efeito suspensivo ao
presente Requerimento de Regularização, para o fim de afastar a determinação de suspensão de quotas do
fundo partidário imposta ao PSL e, por conseguinte, ao partido derivado de sua fusão (ID 42957000).
A prestação de contas foi submetida à análise do Setor técnico deste Tribunal, que emitiu parecer apontando
as seguintes irregularidades: omissão quanto à entrega das prestações de contas parciais; atraso na entrega da
prestação de contas final; ausência de extratos das contas bancárias abertas em nome do Diretório Estadual,
contemplando todo o período de campanha e/ou documentação hábil para comprovar a ausência de abertura
de contas bancárias e/ou ausência de movimentação financeira de contas bancárias eventualmente abertas;
ausência de informações quanto às contas bancárias; inconsistências entre as doações declaradas na
prestação de contas e as informações prestadas pelos doadores; divergências entre as informações da conta
bancária informada na prestação de contas e as constante dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça
Eleitoral; atraso na abertura da conta bancária de campanha (ID 42959245).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 42966023), opinando pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no art.
51, § 2º, da Resolução TSE nº 23.376/2012.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O requerente UNIÃO BRASIL, pelo seu Diretório Estadual do Paraná, pretende a regularização das contas
do Partido Social Liberal - PSL relativas ao ano 2012, com fulcro no artigo 62 da Resolução TSE nº 23.604
e no artigo 80, §2º, ‘b’ da Resolução TSE nº 23.607.
Acerca do prazo para o partido fusionado requerer a regularização das contas de campanha dos partidos
fundidos, dispõe o art. 62 da Resolução TSE 23.604:
Art. 62. Na hipótese de incorporação ou fusão de partidos, o partido político incorporador ou o derivado da

Num. 42998331 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719052876500000041970305
Número do documento: 22070719052876500000041970305
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:32:35
fusão deve prestar contas daquele incorporado ou daqueles fundidos, em todos os seus níveis de direção
partidária, nos termos desta resolução, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de averbação do novo
estatuto partidário no TSE.
Na espécie, verifica-se a legitimação do partido União Brasil para requerer a regularização das
contas, bem como a observância do prazo previsto.
Considerando a inexistência de procedimento de regularização previsto na Resolução TSE 23.376, que
disciplinou as prestações de contas no pleito de 2012, imprimiu-se ao feito o procedimento previsto na
Resolução TSE nº 23.607 (ID 42953195), com a submissão dos autos à análise técnica, em cumprimento ao
disposto no artigo 80, § 2º, V, ‘b’, da referida resolução.
Quanto aos requisitos necessários à regularização das contas julgadas como não prestadas, estabelece a
Resolução 23.607:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a interessada ou
o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
(...)
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas eleitorais,
consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou
relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta Resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de contas, no
que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo

Num. 42998331 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719052876500000041970305
Número do documento: 22070719052876500000041970305
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:32:35
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave. (grifamos)

Extrai-se do parecer conclusivo a ausência de apresentação da documentação exigida, especialmente
quanto às informações relativas às contas bancárias abertas para a movimentação de recursos
relativos ao pleito e aos respectivos extratos bancários.
A falha, no entanto, foi suprida, pois, as instituições bancárias conveniadas ao Tribunal Superior Eleitoral
enviaram ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE WEB 2012 os extratos eletrônicos
disponíveis em sua base de dados, relativos à conta corrente nº 18563, da agência 4314, do Banco do Brasil,
de titularidade do Diretório Estadual do PSL do Paraná (item 2.3. do parecer).
Com base na documentação apresentada, nos extratos eletrônicos obtidos e nas demais informações
constantes dos sistemas integrados da Justiça Eleitoral foi possível ao setor técnico concluir que não houve
recebimento de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada (itens 6 e 7 do parecer) e tampouco
de recursos oriundos do Fundo Partidário e, portanto, não houve infração ao disposto nas letras ‘a’, ‘b e ‘c’’
do inciso V do artigo 80 da Resolução nº 23.607/2019.
Também não foram detectadas informações a respeito de despesas/gastos eleitorais, sobras ou dívidas de
campanha (itens 5, 9 e 10 do parecer), o que corrobora a informação de inexistência de movimentação
financeira relevante pela agremiação no pleito de 2012.
Com efeito, observa-se do extrato eletrônico que a conta bancária foi aberta em 24/07/2012, apresentando
saldo zerado em 14/12/2012, tendo movimentado o valor de R$ 10,19 (dez reais e dezenove centavos).
A referida movimentação, consoante se extrai do parecer conclusivo, refere-se à sobra de campanha
recolhida pelo candidato Daniel Soppa Vereador, e embora não tenha sido declarada, considerando
o valor é irrisório e a natureza privada do recurso, não obsta o deferimento da regularização.
Da mesma forma, a inconsistência identificada no confronto entre as doações declaradas na prestação de
contas e as informações prestadas pelos doadores, no valor de R$ 0,80 (oitenta centavos), se apresenta
absolutamente insignificante no contexto das contas das campanhas eleitorais, podendo, inclusive, ser
admitido como mero erro material (item 5 do parecer).
Em conclusão, considerando o cumprimento dos requisitos legais e não se verificando o recebimento de
recursos irregulares ou públicos, bem como irregularidade de natureza grave, deve ser deferida a
regularização das contas, com o levantamento das sanções impostas na decisão proferida nos autos de
Petição nº 887-14.2012.6.16.0000.

DISPOSITIVO Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR O REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO das contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
SOCIAL LIBERAL referentes às Eleições de 2012, levantando-se a sanção de suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário imposta pelo acórdão proferido na Petição nº 887-
14.2012.6.16.0000.

Num. 42998331 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 07/07/2022 19:05:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070719052876500000041970305
Número do documento: 22070719052876500000041970305
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 17/11/2022 18:32:35

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600227-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL, LUIS
FELIPE BONATTO FRANCISCHINI, FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI - Advogados dos
REQUERENTES: STEFANO TACCA - PR84964, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização das contas do Diretório Estadual
do Paraná do partido referentes às eleições de 2012, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.